Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711832-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO DOS SANTOS FRANCA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILDO DOS SANTOS FRANCA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0701660-16.2024.8.07.0021, deferiu a penhora dos direitos sobre o imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 2, Conjunto J, Casa 24, Região dos Lagos (Sobradinho), Brasília - DF, CEP no 73.255-901, indicado pela parte credora, ID 227442403 (art. 835, inc. XIII, do Código de Processo Civil). Em suas razões recursais, a parte agravante alega a impossibilidade de penhora do imóvel por ser este bem de família e se encontrar protegido pela Lei n.o 8.009/90. Aduz que o processo de execução não pode servir como instrumento de flagelo do devedor, posto que lhe devem ser assegurados os direitos básicos outorgados por lei, como o direito a ter moradia e, principalmente o direito a ter uma vida digna. Argumenta que a alienação judicial de um bem imóvel avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a satisfação de uma dívida no montante aproximado de R$ 10.908,04 (dez mil, novecentos e oito reais e quatro centavos) revela-se manifestamente desproporcional, configurando evidente excesso de execução e representando grave ônus ao Agravante. Sustenta que na execução deve-se observar o Princípio da menor onerosidade ao executado, conforme disposto no artigo 805 do CPC. Nesse contexto, requer o recebimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para reformar a r. decisão e decretar a impenhorabilidade do bem de família, respeitando os princípios norteadores da Constituição Federal. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID n.o 70235825). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a probabilidade do provimento do recurso e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado, na forma do art. 995, § único, do CPC. Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pela parte agravante. De acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, não havendo limitações expressas à penhora direitos possessórios. Apesar de haver previsão legal considerando o imóvel bem de família impenhorável, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de bem de família para pagamento de dívida decorrente de cobrança de taxas condominiais. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90, ART. 1o CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEI 8.009/90, ART. 3o, IV. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1.Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei no 8.009/1990 (art. 3o, IV). Precedente STJ. 5. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1782009, 0721994-71.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.) Assim, não há que se falar em qualquer impedimento da penhora por se tratar de bem de família, tendo em vista que a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. Além disso, verifico que o Juízo de primeiro grau observou o Princípio da menor onerosidade, já que restaram infrutíferas as pesquisas realizadas para o pagamento da dívida por outros meios. A manutenção da penhora decorre justamente da situação de inadimplemento obrigacional em cotejo com o direito da parte agravada, como credores, à sua satisfação integral, após haver obtido a certificação de seu direito em demanda judicializada definitivamente resolvida. Num juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador